Tribunal: TJSP
Processo: 0003043-39.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000808707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003043-39.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante ALEF SANTOS SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003043-39.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
2
VOTO No 50443
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003043-39.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: ALEF SANTOS SOUZA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EXECUÇÃO No 0000382-67.2019.8.26.0247
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 9a RAJ
DECISÃO: JUIZ CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por ALEF SANTOS SOUZA contra a decisão de fl.
56,
datada
de
23.7.2020,
da
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
São José dos Campos, que, nos autos da Execução Penal no
0000382-67.2019.8.26.0247, converteu a pena restritiva de
direitos imposta no âmbito da Ação Penal no
0001580-47.2016.8.26.0247 em privativa de liberdade e
estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da
reprimenda.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que a pena alternativa deve ser cumprida após o desconto da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003043-39.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
3
sanção carcerária, em conformidade com o disposto no artigo
76 do Código Penal. Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Alef cumpria pena, em regime
prisional
fechado,
referente
à
Ação
Penal
no
0001656-37.2017.8.26.0247
(PEC
no
2862-09),
quando
sobreveio nova condenação na qual a sanção carcerária foi
substituída por restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade e proibição de frequentar
determinados
locais
(Ação
Penal
no
0001580-47.2016.8.26.0247 PEC no 382-67).
Pois bem.
A questão central discutida nos
autos diz respeito à possibilidade de cumprimento das penas
restritivas de direitos após o término da pena privativa de
liberdade.
Na esteira do novo entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em caso de
superveniência de nova condenação, as reprimendas devem
ser unificadas se a pena alternativa não puder ser cumprida

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003043-39.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
4
simultaneamente à reprimenda carcerária.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO
EM
REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS
REPRIMENDAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Sobrevindo pena privativa de liberdade
a condenado que se encontra cumprindo penas restritivas de direitos, não
se verifica a ocorrência das hipóteses legais de conversão previstas no
art. 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal. Contudo, o cumprimento simultâneo
de pena privativa com pena restritiva deve mostrar-se compatível, o que
não se confirma quando o apenado encontra-se cumprindo pena em
regime semiaberto ou fechado. Destarte, faz-se mister a unificação das
penas, nos termos do art. 111 da LEP, não havendo se falar, portanto,
em aplicação do art. 76 do CP. Precedentes.
2.
Como
já
firmado
em
diversos
julgamentos desta Corte Superior, somente certas restritivas (prestação
pecuniária e perda de bens) e a multa se coadunam com os regimes
semiaberto e fechado. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1480989/GO, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019,
DJe 13/08/2019)
E ainda:

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003043-39.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
5
“PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
SENTENCIADO
QUE
CUMPRIA PENA NO REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA
CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DAS
PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS
SANÇÕES. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal de
origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que,
independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser
anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, a conversão ou
não da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade fica
unicamente na dependência da compatibilidade de cumprimento
simultâneo das sanções.
2. No caso dos autos, o sentenciado
cumpria pena privativa de liberdade, no regime fechado, quando
sobreveio nova condenação à pena restritiva de direitos, razão pela
qual o Juízo da Execução, ao unificar as penas, converteu em
privativa de liberdade a pena restritiva de direitos, em razão da
impossibilidade de cumprimento simultâneo das sanções. Esse
entendimento, de fato, está em consonância com a jurisprudência
desta Corte. Logo, correta a aplicação do enunciado 83 da Súmula
do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg
no
REsp
1688238/MG,
Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
25/06/2019, DJe 05/08/2019).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0003043-39.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
6
Assim,
como
a
prestação
de
serviços à comunidade é incompatível com o regime fechado,
sendo impossível o cumprimento simultâneo das sanções,
correta está a decisão que converteu a pena restritiva de
direitos em privativa de liberdade.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator